Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. REQUISITO GENÉRICO. CLEMÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENSIVA NÃO APRESENTADA E SEM RESPALDO NOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA.
1. A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, ainda que por clemência, em virtude de apelação interposta pelo Ministério Público (art. 593, III, "d", do CPP), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos (STJ, HC n. 323.409/RJ, Terceira Sessão).
2. É manifestamente contrária à prova dos autos a tese de legítima defesa que, além de não ter sido alegada pela Defesa, não encontra suporte nas provas dos autos.
3. Recurso provido.